Tribunal: TJDFT
Processo: 0741624-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741624-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELANTE - ADESIVO: CONSORCIOCRED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. APELADO: CONSORCIOCRED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA DO APELO. JULGA PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. Homologo a desistência do apelo da ré, SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (ID 75936463) (CPC/2015 998). Por conseguinte, julgo prejudicado o apelo adesivo da autora, CONSORCIOCRED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. (ID 75857047) (CPC/2015 997 § 2o III). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator